Tribunal: CARF
Processo: 13839.003034/2006-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO OGASSAWARA DE ARAUJO BRANCO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-08-04

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13839.003034/2006-49
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-011.574 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de março de 2023
Recorrente
CBC INDUSTRIAS PESADAS S A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS
Período de apuração: 01/12/2000 a 31/12/2000
DRAWBACK SUSPENSÃO. INADIMPLEMENTO DO COMPROMISSO
DE EXPORTAR.
Descaracterizado o regime "drawback" pelo descumprimento das obrigações
assumidas, aplica-se o tratamento legal previsto para a importação em regime
comum.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Armando Diefenthaeler Dornelles - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Renan Gomes Rego - Redator ad hoc
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gustavo Garcia Dias dos
Santos, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Winderley Morais Pereira, Fernanda Vieira Kotzias,
Renan Gomes Rego, Carolina Machado Freire Martins, Leonardo Ogassawara de Araujo Branco,
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do r. acórdão n. 17-35.663 de
lavra da 2a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo II
(SP).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13839.003034/2006-49
Fl. 393
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-011.574 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.003034/2006-49

Trata-se de auto de infração por descumprimento do regime aduaneiro especial de
drawback suspensão e pela falta de recolhimento de tributos incidentes na importação, relativo
ao Ato Concessário de Drawback n° 1560-00/000033-8, de 04/02/2000, fl. 07 e seguintes.
As infrações foram descritas nos itens 4.1.1, 4.1.2, 4.2.1 e 4.2.2, as fls. 129 a 132
do "TERMO DE CONSTATAÇÃO FISCAL"
A infração 4.1.1 refere-se a descumprimento dos valores e quantidades pactuados
para a exportação. Afirma a fiscalização que a impugnante deixou de exportar mercadorias no
valor de R$ 45.000,00.
A infração 4.1.2 refere-se a diferença entre a classificação fiscal pactuada para a
exportação e as classificações fiscais adotadas de fato.
A infração 4.2.1 refere-se a exportações efetuadas após o prazo de vigência do ato
concessório.
Por fim, a infração 4.2.2 refere-se A. não utilização de parte dos insumos
importados na industrialização. Segundo a fiscalização, alguns insumos importados foram
remetidos diretamente ao exterior sem qualquer processamento, através das declarações de
exportação citadas no relatório, afetando assim a relação insumo/produto informada à SECEX
para a obtenção do Ato Concessório.
Através do auto de infração de fls. 01 a 156, cobraram-se os tributos suspensos
nas importações vinculadas ao Ato Concessório cm questão, juros e multa de oficio.
Intimada do Auto de Infração cm 25/08/2006 (fl. 140), a interessada apresentou
impugnação e documentos em 22/09/2006, juntados as fls. 159 e seguintes, alegando em síntese:
1. Alega preliminarmente a decadência do direito da Fazenda constituir o crédito
tributário, tendo em vista que as importações foram registradas no ano de 2000. Fundamenta sua
tese no art. 173, I do CTN e 668, I do RA (Decreto n° 4.543/02).
2. Alega que, por razões de transporte e segurança, a mercadoria a ser exportada
segundo o Ato Concess6rio (Caldeira) foi desmembrada em 5 componentes, descritos no quadro
7 do Anexo 1 do Ato Concessário, fl. 08. Alega que tais componentes compõem a caldeira
exportada. Alega ser impossível a exportação da caldeira montada.
3. Com relação ao prazo para a exportação, alega a impugnante que, conforme
aditivo ao Ato Concessário de fl. 11, o prazo limite para exportação era 01/10/2000 c não
02/08/2000 como considerou a fiscalização.
4. Alega que, ao contrário do afirmado pela fiscalização, todos os insumos
importados passam por processo de "montagem" para compor o Produto final, caldeira,
montagem essa que é abrangida pelo conceito de industrialização do RIPI.
5. Requer, por fim, que seja reconhecida a decadência ou, em análise de mérito,
que seja cancelada a autuação em seu principal, juros e multas.
Após análise a r. DRJ proferiu o acórdão recorrido que restou assim ementado:
Fl. 394
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-011.574 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.003034/2006-49

ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS
Período de apuração: 01/12/2000 a 31/12/2000
DRAWBACK - SUSPENSÃO. INADIMPLEMENTO DO COMPROMISSO DE
EXPORTAR.
Descaracterizado o regime "drawback" pelo descumprimento das obrigações
assumidas, aplica-se o tratamento legal previsto para a importação em regime comum.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido.

A recorrente apresenta Recurso Voluntário em que reitera as razões de sua
impugnação.
Em sessão realizada em 26 de agosto de 2020, esta turma decidiu, por
unanimidade de votos, converter o julgamento em diligência para que a unidade preparadora da
RFB indicasse de forma clara se o volume de exportações dos produtos isolados correspondia ao
volume importado, conforme ato concessório de Drawback inclusive, caso entendesse
necessário, intimasse o contribuinte para a apresentação de novos documentos.
A unidade de origem, por meio do Termo de Constatação e Encerramento de
Diligência no 3.148/2021, informa que se o volume de exportações dos produtos isolados
correspondia ao volume importado, conforme ato concessório de Drawback, conforme alegado
pela Recorrente.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Renan Gomes Rego, Redator ad hoc.
Como Redator ad hoc, sirvo-me da minuta de voto inserida pelo relator original,
Conselheiro Leonardo Ogassawara de Araújo Branco, no diretório corporativo do CARF, a
seguir reproduzida, cujo posicionamento adotado não necessariamente coincide com o meu.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos formais de
admissibilidade e, portanto, dele tomo conhecimento.
A Recorrente alega que o prazo decadencial para constituição do crédito tributário
que é exigido por meio do auto de infração começou a fluir em 01 de janeiro de 2001, consoante
a expressa determinação do artigo 173, inciso I, do Código Tributário Nacional.
De sua parte, a r. decisão recorrida consignou que:
Ocorre que, pela própria natureza do regime de drawback, somente cabe tratar
da decadência do direito de a Fazenda Nacional proceder ao lançamento de
oficio após ter expirado o prazo de validade do ato concessório, ou seja, após o
momento em que deveria a beneficiária do regime ter cumprido as obrigações
Fl. 395
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-011.574 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.003034/2006-49

assumidas, no caso concreto, a tempestiva exportação dos bens prevista no ato
concessório.
Disso decorre que apenas após o término do prazo para o contribuinte adimplir
suas obrigações cabe cogitar-se do eventual nascimento de obrigação tributária
imputável ao mesmo, decorrente do inadimplemento do compromisso de
exportar pactuado. A decadência, tanto do imposto sobre produtos
industrializados quanto do imposto sobre a importação, sujeita-se, de fato, ao
disposto no artigo 173, inciso I, do Código Tributário Nacional.
(...)
Portanto, considerando que o relatório de comprovação que indica o
inadimplemento do Ato Concessório foi emitido em 12/03/03, conforme fl. 04,
tem-se como termo inicial do prazo de decadência o primeiro dia do ano de
2004. Logo, aperfeiçoado o lançamento em pauta com a intimação da
interessada em 25/08/2006, não há que se falar em decadência.

A r. decisão recorrida segue em linha com o conteúdo firmado na Súmula CARF
n. 156:
Súmula CARF no 156
No regime de drawback, modalidade suspensão, o termo inicial para contagem
do prazo quinquenal de decadência do direito de lançar os tributos suspensos é
o primeiro dia do exercício seguinte ao encerramento do prazo de trinta dias
posteriores à data limite para a realização das exportações compromissadas,
nos termos do art. 173, I, do CTN.
Acórdãos Precedentes: 9303-003.465, 9303-003.141, 3401-005.695, 3301-
005.215 e 9303-006.291

Dessa forma, deve ser mantida a r. decisão recorrida nesse aspecto. De outro lado,
no mérito, sustenta a Recorrente que:
por intermédio do ato concessário drawback n.2 1560-00/000033-8 de 04 de
fevereiro de 2000, foi autorizada a importar, com a suspensão do IPI e do ll
incidentes sobre a importação, "12,5 toneladas de partes e peça componentes
para fabricação de Caldeira de Leito Fluizado de 60 t/h x 28,6 kg/cm 2g x
2529C, queimando somente biomassa ou 85 t/h queimando biomassa e óleo,
especificando que: US$ 133.600,00 (cento e trinta e três mil e seiscentos
dólares americanos) de importação com cobertura cambial e US$ 45.000,00
(quarenta e cinco mil dólares americanos) importação sem cobertura cambial,
totalizando, portanto, US$ 178.600,00 (cento e setenta e oito mil e seiscentos
dólares americanos."
No ato concessório o produto que tem o beneficio do drawback suspensão está
descrito, para exportação, em sua forma pronta, cuja Nomenclatura Comum do
Mercosul (NCM) é 8402.11.00, ou seja, como um todo: "Caldeira de leito
Fluidizado de 60 t/h x 28,6 kg/cm 2 x 252 2 C.", consoante o resumo técnico de
contrato juntado a estes autos.
Fl. 396
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-011.574 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.003034/2006-49

No relatório de comprovação, a Recorrente informou que exportou os seguintes
produtos, com seus respectivos códigos NCM: a) partes de caldeira a vapor
(8402.90.00); b) aparelhos auxiliares para caldeiras de vapor (8404.10.10); c)
outros ventiladores (8414.59.00); d) válvulas de segurança (8481.40.00); e)
redutores de velocidade (8483.40.10). Neste aspecto, cumpre ressaltar que as
nomenclaturas retro descritas constaram expressamente do quadro 7, do ato
concess6rio e em seu anexo 01, como comprovaram as cópias juntadas a estes
autos.
ao invés de se emitir uma única nota fiscal/fatura, somente de um único
produto (a Caldeira, com a Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM), sob o
n. 2 8402.11.00), ela o fez de forma fragmentada e utilizando as nomenclaturas
das peças e partes, que separadas para nada servem e que juntas formam a
Caldeira, ou seja, as NCM's 8402.90.00; 8404.10.10; 8414.59.00; 8481.40.00;
e 8483.40.10, cuja importação com 410 suspensão de IPI e II foi autorizada
pelo ato concessário drawback n. 1560- 00/000033-8.
A diferença (U$ 45.000,00 - quarenta e cinco mil dólares estadunidenses)
decorreu de previsão a maior no momento do requerimento da concessão do
drawback, sendo que, desse valor, o equivalente a US$ 20.000,00 em partes na
exportação não tinha cobertura cambial.
Com razão a Recorrente, o laudo apresentado pela unidade de origem indica com
clareza que as exportações realizadas, objeto do auto de infração, estavam amparadas no ato
concessionário de drawback, tendo restado comprovados que as mercadorias importadas foram
posteriormente exportadas para montagem da caldeira, restando, portanto, extinto o regime de
drawback:
10. A tabela do item 9 traz as 5 (cinco) Declarações de Importação (DIs)
amparadas pela suspensão de tributos concedida pelo Ato Concessório no 1560-
00/000033-8. Ela traz, ainda, a data de registro de cada DI, a data de
desembaraço, o código de cada mercadoria composto por DI, adição e item
(COD PROD IMP), a NCM da adição, a descrição de cada mercadoria, o peso
líquido da adição, a quantidade de mercadoria (em unidades), o valor FOB da
mercadoria e o valor CIF (em dólares).
(...)
16. O registro do item 14 comprova que a CBC exportou um conjunto de
painéis de tubos do piso da fornalha da caldeira. O laudo técnico apresentado
pela empresa atesta que os bicos de injeção foram incorporados aos painéis de
tubos, de onde se deduz que aqueles bicos de injeção foram posteriormente
exportados por estarem incorporados aos painéis de tubos exportados através
da DDE no 20004228189 (RE no 00/0623290.001) em 15/06/2000.
(...)
20. Os registros do item 19 comprovam que a CBC exportou 1 (um) soprador
de fuligem retrátil modelo IK525 e 8 (oito) sopradores de fuligem rotativos
fixos modelo G9B. Tais descrições são idênticas às mercadorias importadas
através da DI no 00/0396342-4. O laudo técnico apresentado pela empresa
atesta que estes sopradores foram exportados separadamente para serem
Fl. 397
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-011.574 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.003034/2006-49

montados no local da montagem da caldeira no exterior. Portanto, fica
comprovada a exportação destes componentes através da DDE no
2000454171/5 (RE no 00/0639980.002) em 28/06/2000 e DDE no
2000454191/0 (RE no 00/675397.002) em 05/07/2020.
(...)
24. O registro do item 23 comprova que a CBC exportou 4 (quatro) válvulas de
segurança em aço A-216-WCB, modelos 1811MB, 1811KB e 1910-GT-TD-
34. Tal descrição coincide com as mercadorias importadas através da DI no
00/0417074-6. O laudo técnico apresentado pela empresa atesta que as válvulas
foram exportadas separadamente para serem montadas no local da montagem
da caldeira no exterior. Portanto, fica comprovada a exportação destes
componentes através da DDE no 2000514790/5 (RE no 00/0726302.002) em
21/07/2000.
(...)
28. O registro do item 27 comprova que a CBC exportou um conjunto de
redutor planetário tipo SHW completo. Tal descrição coincide com a
mercadoria importada através da DI no 00/0482524-6. O laudo técnico
apresentado pela empresa atesta que o redutor planetário foi exportado
separadamente para ser montado no local da montagem da caldeira no exterior.
Portanto, fica comprovada a exportação deste componente através da DDE no
2000454191/0 (RE no 00/0675397.003) em 05/07/2000.
(...)
32. O registro do item 31 comprova que a CBC exportou um conjunto de partes
do redutor planetário tipo SH: clips, garras, olhal, corrente redonda, chapa de
fixação, tirantes e suportes. Tal descrição coincide com as mercadorias
importadas através da DI no 00/0803685-8. O laudo técnico apresentado pela
empresa atesta que estas peças são parte do conjunto de redutor planetário de
silo e que foram exportadas separadamente para serem montadas durante o
comissionamento da caldeira no exterior. Fica assim comprovada a exportação
destes componentes através da DSE no 2000068882/1 (RE no 00/0675397.003)
em 14/09/2000.
33. Segue anexa a este termo planilha eletrônica contendo a listagem das
importações amparadas pelo ato concessório de drawback, pareadas com as
respectivas exportações (aba “Imp e Exp CBC”). Tratase de planilha
consolidada com as informações que foram apresentadas até aqui e os dados
foram extraídos dos sistemas Siscomex e DW Aduaneiro.
34. Esclareça-se, ainda, que a CBC realizou outras exportações de partes e
peças da caldeira conforme listadas às fls. 30/31, porém trata-se de peças e
partes que não foram importadas ao amparo do regime de drawback, nem
foram fabricadas com insumos importados ao amparo do regime de drawback.
Estas exportações estão listadas também em planilha anexa (aba “Demais
Exportações”).
Ante todo o exposto, voto pelo provimento do Recurso Voluntário, devendo ser
cancelado o auto de infração em sua integralidade.
Fl. 398
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-011.574 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.003034/2006-49

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Renan Gomes Rego, Redator ad hoc

Fl. 399
DF CARF MF
Original